Tribunal: TCU
Processo: 017.113/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7155/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peças intituladas "Recurso de Reconsideração" apresentadas pelos Srs. José Galizia Tundisi e José Eduardo Matsumura Tundisi e pela Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental em face do Acórdão 3308/2022-TCU-Segunda Câmara , exarado nestes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos inerentes ao Convênio n.o 1.10.0488.00 destinado ao "Monitoramento em tempo real da qualidade da água da Hidrovia do Tietê". Considerando que, por meio da referida deliberação, este Tribunal rejeitou parcialmente as alegações de defesa oferecidas pelos responsáveis e fixou novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito apurado nos autos; Considerando que, nos termos do art. 279 do Regimento Interno/TCU, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa e, se a parte intentar o recurso, a documentação encaminhada será aproveitada como defesa, sempre que possível; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 279 do RI/TCU, em receber as peças apresentadas pelos Srs. José Galizia Tundisi e José Eduardo Matsumura Tundisi e pela Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental como novos elementos de defesa, restituindo os autos à SecexTCE para análise da documentação apresentada (peças 147 e 155), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 017.113/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental (04.747.735/0001-34); Jose Galizia Tundisi (XXX.847.738-XX); José Eduardo Matsumura Tundisi (XXX.902.048-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Daniel Barbosa Palo (146.003/OAB-SP), representando José Eduardo Matsumura Tundisi; Daniel Barbosa Palo (146003/OAB-SP), Rui Higashi (144035/OAB-SP) e outros, representando Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental; Daniel Barbosa Palo (146003/OAB-SP), Rui Higashi (144035/OAB-SP) e outros, representando Jose Galizia Tundisi. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.